Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-14.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 157, § 2o, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. PERCENTUAL DE AUMENTO NA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa do réu condenado pela prática do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma branca, previsto no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal. A Defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, sustentando que a fração de 1/6 deve ser adotada para cada circunstância judicial desfavorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se a fração de aumento adotada na dosimetria da pena-base foi proporcional e razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar da Defesa pretender a reforma da sentença ao pugnar pela adoção da fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial considerada desfavorável, na fixação da pena-base, a dosimetria se insere no âmbito de discricionariedade do julgador que deve atentar-se para as particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, sendo desnecessário um critério matemático rígido na dosimetria; ao utilizar a fração de 1/8, o juízo singular adotou critério já difundido jurisprudencial e doutrinariamente, uma vez que o art. 59 do Código Penal prevê 8 (oito) circunstâncias judiciais que devem ser consideradas; a dosimetria se mostrou razoável e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O STJ já decidiu que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "a", 44, 57, 59, 68, 77, 157, § 2o, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 26/03/2019; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13/3/2023; AgRg no HC 873.506/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 06/02/2024; AgRg no HC n. 857.826/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 11/12/2023; AgRg no REsp 1.907.572/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 22/11/2022. TJDFT: Acórdão 1722518, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 29/06/2023; Acórdão 1699318, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11/05/2023; Acórdão 1631760, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 20/10/2022.